Tribunal: TJDFT
Processo: 0706645-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA. 868,26 GRAMAS. PRELIMINARES. INVESTIGAÇÃO CLANDESTINA REALIZADA PELA PMDF. ILEGALIDADE DA ABORDAGEM PESSOAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES ABSOLUTÓRIAS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal em face da sentença que condenou o acusado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão cingem-se em analisar: (i) a existência de nulidades decorrentes da atuação da Polícia Militar, da abordagem pessoal e do ingresso no imóvel; e os pedidos de ii) absolvição por falta de provas ou desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06; e iii) reconhecimento da causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06.
III – Razões de decidir:
3. Não há ilegalidade na atuação da Polícia Militar, que pode realizar diligências de verificação e monitoramento, em cooperação com os demais órgãos de segurança pública, nos termos do artigo 144 da Constituição Federal.
4. A abordagem pessoal e o ingresso no imóvel mostraram-se amparados em fundadas razões, diante de denúncia prévia, monitoramento do local, apreensão de entorpecente em poder do acusado e flagrância contextualizada, inexistindo violação ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
5. O conjunto probatório, formado por apreensão de expressiva quantidade de maconha, posse da chave do imóvel utilizado como depósito, localização de balança de precisão e depoimentos policiais firmes e coerentes, comprova a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas.
6. Inviável a absolvição ou a desclassificação para uso pessoal, diante da quantidade, da natureza da substância, do local da apreensão e das circunstâncias da ação, nos termos do artigo 28, §2o, da Lei no 11.343/2006.
7. A natureza e a quantidade da droga autorizam a exasperação da pena-base, haja vista a apreensão de 868,26g (oitocentos e sessenta e oito gramas e vinte e seis centigramas) de maconha.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativada. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
9. Preserva-se o afastamento do privilégio previsto no artigo 33, §4o, da LAD diante da reincidência e dos maus antecedentes.
IV – Dispositivo:
10. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.